Tribunal: TJMT
Processo: 1008761-88.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por TOMAZ ANTONIO DE MORAES, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juína/MT, nos autos Ação de Cobrança de Seguro DPVAT no 1000769-98.2021.8.11.0025, proposta em desfavor da SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A, que determinou a suspensão processual pelo prazo de 30 dias para que a parte requerente finalize o requerimento administrativo para pagamento do seguro DPVAT, comprovando documentalmente a negativa do requerimento, sob pena de extinção do feito.
O Agravante alega, em síntese, que sofreu acidente automobilístico que lhe causou invalidez permanente, razão pela qual antes de intentar ação, ingressou com Requerimento Administrativo n. 3210005686 diretamente junto a seguradora Agravada, apresentando na ocasião toda documentação pertinente.
Sustenta que a Agravada exigiu a apresentação de documentação não exigida legalmente e recusou a documentação médica apresentada, “acarretando a impossibilidade de continuidade do processo administrativo, a menos que a Agravante “fabricasse” tal documentação, o que jamais o faria”.
Consigna que a Agravada não nega formalmente o processo administrativo para “não dar requisito para o manejo judicial, mas ao mesmo tempo, impõe a apresentação de documentação inexistente que impede o prosseguimento e conclusão do processo administrativo, deixando a vítima sem saída.”
Defende o equívoco da decisão agravada, vez que dissonante do entendimento jurisprudencial de desnecessidade de esgotamento na esfera administrativa.
Aduz que a Lei que rege o Seguro Obrigatório não exige que o procedimento se dê primeiramente pela via administrativa, para só então, em caso de insucesso, pleitear judicialmente.
Com essas considerações, requer a concessão da gratuidade da justiça e o deferimento de efeito ativo, para que seja recebida a petição inicial e determinado o imediato prosseguimento do feito. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, revogar a decisão agravada e afastar a necessidade de esgotamento com recusa expressa no requerimento administrativo, confirmando a liminar.
É o relatório.
DECIDO
Inicialmente, quanto ao benefício da gratuidade da justiça, considerando a informação relativo à remuneração do agravante contido na CTPS (ID. 87825497 - Pág. 11), não há como impor o pagamento das custas na esfera recursal. Assim, DEFIRO a gratuidade da justiça, para o presente recurso.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo Agravante, identifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a concessão da medida requerida.
Isso porque dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso comporta o efeito pretendido, uma vez que, em sede de cognição sumária, denota-se que o prévio requerimento administrativo foi realizado.
Neste sentido:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - COMPROVAÇÃO - INTERESSE PROCESSUAL - PRESENÇA - JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO PROVIDO. - De acordo com o recente julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal, por meio de decisão monocrática proferida no Recurso Extraordinário no 839.314/MA, a configuração do interesse de agir para a propositura de ação de indenização do seguro obrigatório DPVAT depende da demonstração de prévio requerimento administrativo. - Demonstrado o prévio requerimento administrativo, é patente o interesse processual do autor para a propositura da presente demanda. (TJMG - Apelação Cível 1.0035.17.015486-4/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/02/0019, publicação da súmula em 25/02/2019)
Colaciona-se ainda escólio do aresto acima:
“(...) Feitas tais considerações, verifica-se que, no caso em tela, o autor, ora apelante, efetivamente comprovou, conforme se denota da leitura dos documentos de fls. 29, a existência de prévio requerimento administrativo.
A circunstância de constar a informação de documentação "não conforme", por si só, não é capaz de afastar a regularidade do procedimento administrativo na medida em que impossibilita ao requerente suprir eventual deficiência. (...)
Ante ao exposto, sem prejuízo de uma análise mais acurada após as informações do Juízo a quo e resposta da agravada, DEFIRO o almejado efeito ativo.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator Parte inferior do formulário